Tribunal: STF
Processo: HC 208742
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ederson Romero contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 696.431/SP (documento eletrônico 6).



    O impetrante pede:



    “A concessão da medida é de rigor. Verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano causado ao coacto que está indevidamente sendo mantido em regime mais drástico do que deveria. O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência.



    Diante do exposto, requer-se, concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o inteiro teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1.Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    2. Este Superior Tribunal já decidiu que o afastamento do tráfico privilegiado, não somente pela quantidade e pela natureza da droga, mas também consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, são fundamentos idôneos para a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC n. 473.668/SP, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 3/12/2018).



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Traslado, também, por oportuno, trecho da sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição:



    “[...]



    A autoria também é certa e recai sobre o réu, que confessou espontaneamente o crime em seu interrogatório. EDERSON relatou que perdeu a sua mãe e ficou desempregado, o que o fez passar por dificuldades financeiras. Assim, diante das contas que precisava pagar e das pensões alimentícias devidas às suas filhas, acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Confirmou que todos os entorpecentes encontrados em sua casa eram seus e que nada pertencia ao seu irmão. Afirmou que não praticava o comércio das drogas, apenas as armazenava. Questionado, disse que lucrava cerca de R$ 800,00 a cada 15 dias, mas que agora está arrependido.



    Referida confissão, entretanto, não justifica a ação delituosa do acusado, bem como não o exime de sua responsabilidade criminal. Vejamos:



    A polícia civil desta comarca passou a receber inúmeros telefonemas indicando o comércio de drogas na casa do EDERSON e do seu irmão Mauro (feito desmembrado). Mais ainda: tais denúncias afirmavam que a adolescente Thais (evadida do Lar Escola Divina Providência) estaria residindo com Mauro naquela casa” (págs. 2-3 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, dissentir daquilo que ficou assentado nas instâncias superiores, quanto à inaplicabilidade do redutor constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, demandaria a incursão em conjunto fático-probatório que, como sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator